Tribunal: TJDFT
Processo: 0719122-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. REQUISITOS DO ART. 524 DO CPC ATENDIDOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 524 do Código Processo Civil – CPC determina que o requerimento de cumprimento de sentença será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com a indicação do índice de correção monetária adotado e dos juros aplicados e as respectivas taxas.
2. Na hipótese, a planilha apresentada pelo exequente indica que, para correção monetária, foi utilizado o índice da tabela disponível no sítio do TJDFT, que é o INPC. Além disso, há indicação da taxa de juros aplicada e sua periodicidade. Também estão discriminados os cálculos da multa e dos honorários advocatícios, com as respectivas bases de cálculo.
3. Assim, a planilha atende aos requisitos previstos no art. 524 do CPC. Foi equivocada a extinção do feito.
4. Recurso conhecido e provido.